Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711808-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GLAUCIA SOUZA COSTA, GLICE BARREIRA AMARAL, JOSE ANTONIO LIRA, MARIA BERNADETE ROCHA MOREIRA, MARIA DA APARECIDA SOUSA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelo Distrito Federal, determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito consolidado, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, e afastou a fixação de honorários sucumbenciais em favor do ente executado, mesmo diante do reconhecimento de excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em debate: (i) definir se a pretensão executória encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se é válida a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, conforme disciplinado pela Resolução CNJ no 303/2019; (iii) determinar se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal diante do reconhecimento de excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contagem do prazo prescricional deve observar o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a Súmula 150 do STF e o Enunciado no 383 do STF, de modo que, uma vez interrompido o prazo, reinicia-se a contagem pela metade do tempo (dois anos e meio), hipótese em que o ajuizamento do cumprimento individual da sentença dentro desse prazo afasta a prescrição. 4. A decisão que autorizou a individualização das execuções foi proferida em março de 2021 e o cumprimento individual ajuizado em junho de 2023, intervalo que não extrapola o limite legal, inexistindo, portanto, prescrição. O Tema 877 do STJ não se aplica ao caso por não se considerar como termo inicial da prescrição a data do trânsito em julgado da ação coletiva. 5. A pendência de julgamento do Tema 1033 do STJ, que versa sobre a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva, não impede o regular prosseguimento do feito, porquanto não houve determinação de suspensão nacional dos processos em curso na primeira instância. 6. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito, incluindo correção monetária e juros de mora anteriores, encontra amparo nos arts. 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 (com as alterações da Resolução no 448/2022), que disciplinam a atualização de precatórios a partir de dezembro de 2021, vedando a cumulação com outros índices no período de incidência da SELIC. 7. A forma de atualização não configura anatocismo, pois a incidência da SELIC exclui a aplicação de quaisquer outros encargos no período a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021, sendo vedada a sobreposição de índices. 8. A tese vinculante do Tema 864 do STF, que trata da necessidade de dotação orçamentária prévia para revisão geral anual de remuneração, não se aplica ao caso, uma vez que a demanda trata de direitos remuneratórios específicos já reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, e não de revisão geral anual. 9. A ausência de condenação em honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal é justificada pela sucumbência mínima do exequente, não havendo obrigação de pagamento da verba nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública conta-se nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da jurisprudência do STF, sendo afastada a prescrição se a demanda é proposta no interregno de dois anos e meio após ato interruptivo. 2. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor total consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros anteriores, é válida e encontra respaldo na Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações promovidas pela Resolução no 448/2022. 3. A tese firmada no Tema 864 do STF não se aplica a execuções individuais de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado que não tratem de revisão geral anual. 4. A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor do ente público é legítima quando caracterizada a sucumbência mínima da parte exequente. Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o; EC no 113/2021; CPC, art. 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STF, Enunciado no 383; STF, Tema 864 da Repercussão Geral; STJ, Tema 877 dos Recursos Repetitivos. Normas administrativas: Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22, com alterações da Resolução CNJ no 448/2022. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o Decreto no 20.190/32, defendendo o reconhecimento da prescrição, porquanto os exequentes somente propuseram o cumprimento individual da sentença coletiva em 10/09/2024, apesar da mesma ter transitado em julgado em 23/06/2010, ou seja, mais de uma década depois da data-limite que tinham para fazê-lo; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando que a manutenção dos cálculos nos moldes delineados pelo juízo de primeiro grau implica em capitalização da correção monetária, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte exequente. Aduz não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, tendo em vista que a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor; c) artigo 85, §3o, do CPC, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido (proveito econômico obtido) com o acolhimento parcial da impugnação da Fazenda Pública. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da EC 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Requer, por fim, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933, 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003